Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700979-08.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ESPÓLIO DE PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, intime-se ESPÓLIO DE PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora